Tribunal: TJMT
Processo: 1026824-21.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026824-21.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 979.310.631-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1026824-21.2022.8.11.0003

Recurso Inominado n.°
1026824-21.2022.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:

Alessandra Silva dos Santos e
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, se faz necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1026824-21.2022.8.11.0003

Recurso Inominado n.º
1026824-21.2022.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:

Alessandra Silva dos Santos e
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Município de Rondonópolis-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

Sentença
(Id
193185179
): julgou procedente o pedido autoral, condenando o Estado de Mato Grosso e o
Município de Rondonópolis-MT
, solidariamente, a fornecerem
à recorrida o medicamento
LIRAGLUTIDA 6MG/ML.

Recurso Cível Inominado
(Id

193185181

): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão em face do

Município de Rondonópolis-MT
.

Contrarrazões
(Id.
193185183
): defendeu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1026824-21.2022.8.11.0003

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.º
1026824-21.2022.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:

Alessandra Silva dos Santos e
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de tutela de urgência proposta por
Alessandra Silva dos Santos
em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Rondonópolis-MT
, na qual objetiva o fornecimento
do
medicamento LIRAGLUTIDA 6MG/ML, na quantidade necessária ao seu tratamento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a
recorrida
com 44 (quarenta e quatro anos) de idade
, é portadora da patologia descrita como “obesidade (CID E66)”, relata que, segundo o médico que acompanha o caso, a paciente vem apresentando enorme dificuldade para o controle de sua doença.

Alega que em razão do quadro clínico apresentado, o médico vinculado ao SUS que a acompanha prescreveu, em caráter de urgência, o uso do medicamento de princípio ativo Liraglutida 6mg, ressaltando que o uso da medicação é primordial para o tratamento da enfermidade, bem como o não uso poderá culminar em inúmeras comorbidades associadas a obesidade, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e até mesmo óbito.

Verifica-se que o parecer do NAT não é favorável ao uso do medicamento, tendo em vista que
o medicamento pleiteado não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte do Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde. Todavia, o referido parecer informa que há evidências científicas da eficácia do fármaco e que possui registro na Anvisa.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o recorrente e o
Estado de Mato Grosso, solidariamente,
a fornecer ao recorrido o medicamento pleiteado
.

O recorrente, por sua vez, defendeu
a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão em face do

Município de Rondonópolis-MT
, considerando que o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento, objeto da lide, argumenta que o custeio lhe gerará prejuízos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com prevalência de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

In casu
, verifica-se que a recorrida necessita de medicamento
de alto custo,
se enquadrando, dessa forma, como tratamento de alta complexidade.

Desse modo, identificada a complexidade do tratamento, existe a necessidade de sua realização ser custeada e promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).”

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do recorrente, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis
:

" Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro "

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.º 793, do Supremo Tribunal Federal.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024